Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIDOR APOSENTADO. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. CONCRETIZAÇÃO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NOMEANDO AS DOENÇAS INCAPACITANTES. USO DAS LEIS AUTORIZADORAS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. IMUNIDADE PARCIAL SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal.
2. Diante da ausência de normas que regulem o dispositivo constitucional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecido pela legislação estadual. No caso do Distrito Federal trata-se da Lei Complementar Distrital 769/2008, que elenca, entre as doenças incapacitantes, a cardiopatia grave.
3. O servidor não pode ser reputado incapaz para o desempenho de suas funções públicas de maneira irreversível e assim não ser considerado para a imunidade de contribuição previdenciária.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.